Tribunal: CARF
Processo: 19515.002534/2008-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.002534/2008-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.354 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2021
Recorrente
AGENOR LUZ MOREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
IRPF. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/98, a Lei n° 9.430/96, em
seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos
valores depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PROVA
À autoridade lançadora cabe comprovar a ocorrência do fato gerador do
imposto, ou seja a aquisição da disponibilidade econômica; ao contribuinte,
cabe o ônus de provar que o rendimento tido como omitido tem origem em
rendimentos tributados ou isentos, ou que pertence a terceiros. Se o ônus da
prova, por presunção legal, é do contribuinte, cabe a ele a provada origem dos
recursos informados para acobertar seus dispêndios gerais e aquisições de bens
e direitos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares, indeferir o pedido de perícia e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Joao Maurício Vital,
Wesley Rocha, Paulo César Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Mônica Renata Mello Ferreira
Stoll (suplente convocado(a)), Letícia Lacerda de Castro, Maurício Dalri Timm do Valle, Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.002534/2008-64
Fl. 571
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.354 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002534/2008-64

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo espólio de AGENOR LUZ
MOREIRA contra o Acórdão de impugnação proferido pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em São Paulo I -SP (16a Turma da DRJ/SP1), que decidiu pela procedência
do lançamento fiscal.
O Auto de infração refere-se à Imposto de Renda de Pessoa Física, ano-calendário
2003, exercício 2004, no qual se apurou omissão de rendimentos, no valor total de rendimentos
no valor total de R$ 2.169.020,52 (dois milhões, cento e sessenta e nove mil, vinte reais e
cinquenta e dois centavos), caracterizadas pela seguinte infração, segundo o relatório fiscal de
fls. 235/236 (transcrição já com trechos do relatório fiscal de primeira instância):
- Rendimentos Excedentes ao Lucro Presumido/Arbitrado Pagos a Sócio ou Acionista:
O procedimento fiscal que resultou na constituição do crédito tributário acima referido
encontra-se relatado no Termo de Verificação Fiscal (fls. 226/231). Cientificado da
autuação em 30/09/2008 (fls. 238), o interessado apresentou, em 30/10/2008, conforme
despacho às fls. 408, a impugnação de fls. 240/248, por meio da qual alega, em síntese,
o que segue:
1. a Lei 9.249/1995, em especial seu art. 36, V, expressamente revogou o art. 46 da Lei
8.981/95, alterando a sistemática anterior, em que se baseara a autuação, e estabeleceu
que os lucros e dividendos calculados com base nos resultados apurados a partir de
janeiro de 1996 não estão sujeitos à incidência do imposto de renda nem integrarão a
base de cálculo do beneficiário;
2. evidente, portanto, a impropriedade da autuação em pauta, baseada em comando legal
revogado;
3. o exame dos balanços e livros, conforme laudo extrajudicial, cópias das fls. 07108,
22/24, 38/39, 54/56, 71/73, 88/89, 104/105, 120/122, 138, 140, 157/158, 174/176,
192/193 do Livro Diário, bem como das fls. 193/202, nas quais se encontra transcrito o
balanço patrimonial e a demonstração de resultados do ano-calendário de 2003 em
anexo, comprova que o lucro efetivo apurado fora distribuído nos termos do art. 10 da
Lei 9249/95, ou seja, com isenção do imposto de renda pessoa física;
4. conforme se infere dos documentos em anexo, o lucro efetivamente apurado e
distribuído ao longo do ano, para o sócio Agenor, totalizou R$ 4.600.00,00, não há que
se falar em lançamento de imposto sobre a referida renda isenta (art. 10 da Lei
9.249/1995);
5. importante frisar, de outra parte, que o interesse substancial do Estado é a Justiça, de
sorte que é sua incumbência utilizar todas as provas e circunstâncias na busca da
verdade material;
6. são palavras do próprio Estado: “... na busca da verdade e para a apuração do
efetivo tributo devido, é assegurado ao contribuinte, em qualquer fase do processo,
apresentar provas pertinentes e necessárias ao julgamento” (Acórdão 102-47969,
18/10/2006, CC, 2a Câmara);
7. considerando-se a revogação do art. 46 da Lei 8.981/95, bem como a não subsunção
ao artigo de lei indicado no termo de constatação e autuação (art. 46 da Lei 8.981/95 e
Fl. 572
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.354 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002534/2008-64

art. 663 do RIR/99), requer o cancelamento do lançamento de ofício objeto do auto de
infração em epígrafe, tornando, via de consequência, insubsistente a referida autuação;
8. caso assim não se entenda, requer, outrossim, a realização de diligências/perícia
técnica-contábil para se averiguar a apuração de resultados e consequente distribuição
de lucros pela sociedade de advogados para o ora impugnante, nos termos do art. 10 da
Lei 9249/95, tornando, via de consequência, insubsistente a referida autuação.
9. para tanto, nomeia e constitui como seu assistente técnico o Sr. José Luis Pires da
Silva, contador, CRC 1SP 087165/0-5, com escritório profissional na Av. Lins de
Vasconcelos, n. 60, Cambuci, Cep. 01538-000, São Paulo—SP, para acompanhamento
dos trabalhos de diligência ou perícia, a fim de que seja respondido os seguintes
quesitos: i) queira o Sr. Auditor informar qual o montante do lucro apurado pela
sociedade denominada Luz Moreira Advogados Associados S/C (CNPJ/MF
73.591.166/0001-01), no ano-calendário de 2003?; ii) queira o Sr. Auditor informar se a
sociedade denominada Luz Moreira Advogados Associados S/C (CNPJ/MF
73.591.166/0001-01), no ano-calendário de 2003, efetuou a distribuição de lucros aos
seus sócios, em quais datas e montantes?;
10. protesta ainda pela formulação de quesitos suplementares CC, 2a
Câmara);
Após o Acórdão recorrido ter julgado improcedente a impugnação, o contribuinte
apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 428-445), reiterando as argumentações de primeira
instância, e acrescentando o seguinte:
Preliminar:
i)
Cerceamento do direito de defesa: não se conforma pela indeferimento da
diligência que poderia comprovar todas informações trazidas ao processo,
uma vez que informa ter demostrado e comprovado os valores que seriam
distribuído pela pessoa jurídica Luiz Moreira Advogados, e que solicitou a
intimação deste para apresentar outros documentos, já que em sua grande
maioria teria sido juntado; alega cerceamento do direito de defesa; Alega
que o contador da empresa teria falecido em 13.10.2007;
ii)
Junta diversos documentos como prova de que efetivamente ocorreu lucro
passível de isenção da sociedade empresarial da qual faz parte, tal como
extratos bancários, TEDs,, laudo contábil, demostrando origem dos valores
declarados como isentos;
iii)
Indicou perito para acompanhar os trabalhos da diligência;
Mérito:
iv)
Enfrenta o mérito alegando que a distribuição dos lucros e dividendos teria
sido de forma a obedecer a legislação, cita todas as leis aplicadas ao caso,
Instrução normativa e demais normas afirmando que a distribuição feita
pelo escritório de advocacia estaria dento das exigências legais,
apresentando livro diário da pessoa jurídica devidamente registrado, com
termos de abertura e encerramento, e lastrado em documentação idônea
que ampara todos os lançamentos;
Fl. 573
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.354 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002534/2008-64

Pede o cancelamento da atuação.
Diante dos fatos narrados, é o presente relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar o recurso.
DO CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
Aduz o contribuinte que seu direito estaria sendo cerceado uma vez que teve
pedido de perícia indeferido.
Foi juntado pelo contribuinte laudo pericial contábil nas e-fls. 264 e seguintes.
Com isso, verifica-se que o contribuinte conseguiu produzir a prova que estava em seu alcance,
rebatendo assim a acusação fiscal.
Ocorre que a perícia somente é deferida caso houver dúvida pelo julgador, e
mesmo assim ela deve vir fundamentada pela impossibilidade do contribuinte de produzir a
prova que esteja a seu alcance.
No processo administrativo fiscal as causas de nulidade se limitam às que estão
elencadas no artigo 59 do Decreto 70.235, de 1972:
"Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Parágrafo acrescentado pela Lei 8.748, de 1993".
Já o art. 60 da referida Lei, menciona que as irregularidades, incorreções e
omissões não configuram nulidade, devendo ser sanadas se resultarem em prejuízo para o sujeito
passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio:
"Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
Fl. 574
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.354 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002534/2008-64

para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio".
Nesse sentido, está pacificado em nossos Tribunais o princípio de pas nullité sans
grief, ou seja: não há nulidade sem prejuízo.
No presente caso, verifica-se que a recorrente tiveram ciência de todo os fatos que
estavam sendo apontados, pois responderam a todo questionamento da fiscalização, bem como
indicaram elementos solicitados para as conclusões do lançamento ou da formação de grupo
econômico. Apresentou defesa e tive ciência dos demais atos, incluindo recurso e demais
manifestações quanto ao que foi apurado no processo administrativo fiscal.
No que diz respeito à ampla defesa e contraditório, registra-se que é pelo Processo
Administrativo Fiscal - PAF que a Fazenda Pública se utiliza para cobrar legalmente seus
créditos, sendo eles de natureza tributária ou não.
A legislação obriga o agente fiscal a realizar o ato administrativo, verificando
assim o fato gerador e o montante devido, determinar a exigência da obrigação tributária e sua
matéria tributável, confeccionar a notificação de lançamento e checar todas essas ocorrências
necessárias para as fiscalizações e procedimento de cobrança, quando da identificação da
ocorrência do fato gerador, sendo legítima a lavratura do auto de infração em conformidade com
o art. 142, do CTN e com o art. 10 do Decreto n.o70.235/72, conforme dispositivos in verbis:
“CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
"Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional".
DECRETO n.o 70.235/72.
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I a qualificação do autuado;
II o local, a data e a hora da lavratura;
III a descrição do fato;
IV a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de
trinta dias; VI a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número
de matrícula".
Verifica-se dos autos que os procedimentos administrativos foram devidamente
realizados sem mácula ou nulidade, dentro do processo administrativo fiscal (rito processual).
O PAF – Processo Administrativo Fiscal se inicia pelo ato da fiscalização
realizada pela autoridade administrativa (e pela ordem do MPF), que realiza as atividades
necessárias para obter as informações para a constituição do crédito devido, conforme determina
o artigo 196, do CTN, conforme transcrição abaixo:
Fl. 575
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.354 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002534/2008-64

“Art. 196. A autoridade administrativa que proceder ou presidir a quaisquer diligências
de fiscalização lavrará os termos necessários para que se documente o início do
procedimento, na forma da legislação aplicável, que fixará prazo máximo para a
conclusão daquelas”.
Assim, a autoridade administrativa tem o poder-dever de realizar diligências que
entender devidas para verificar o levantamento de todas as informações necessárias, desde que
permitidas em lei, para a respectiva busca da verdade material sobre os fatos em relação a
obrigação tributária a ser cumprida, podendo examinar mercadorias, livros, arquivos,
documentos, movimentações financeiras, papéis e feitos comerciais ou fiscais dos contribuintes.
Apesar das ações de fiscalização possuírem caráter investigatório e inquisitório,
realizando procedimentos unilaterais, de obediência obrigatória, que não é absoluta, o desfecho
do PAF alberga os princípios da ampla defesa e contraditório, pois existe nele a possibilidade do
contribuinte se manifestar, impugnar, apresentar provas, e contestar todo o apontamento
realizado.
O PAF, como em diversos procedimentos, é constituído de fases, e nesse sentido
existe uma espécie de fase não contenciosa. Para melhor explicar é de se transcrever a lição de
Hugo de Brito Machado, do qual explica:
"A determinação do crédito tributário começa com a fase não contenciosa, que é
essencial no lançamento de ofício de qualquer tributo. tem início com o primeiro ato da
autoridade competente para fazer o lançamento, com o objetivo de constituir o crédito
tributário. Tal ato há de ser necessariamente escrito, e deve ser levado ao conhecimento
do sujeito passivo da obrigação tributária correspondente, posto que só assim pode ser
considerado completo. Em outras palavras: o ato inicial da fase não contenciosa da
constituição do crédito tributário completa-se quando é levado ao conhecimento do
sujeito passivo da obrigação tributária, aquele contra quem o ato é praticado e tem,
portanto, interesse em se manifestar contra ele". MACHADO, Hugo de Brito. Teoria
Geral do direito tributário. Editora Malheiros, São Paulo, 2015, pág 411).
Portanto, diferentemente do que alegam os recorrentes, no sentido de não haver
ampla defesa e contraditório na constituição do crédito, o processo administrativo fiscal em
algum momento deve ser constituído para aí sim ser contestado, se for o caso, com a finalidade
de fazer coisa julgada material administrativa, consoante a reunião de um conjunto probatório.
São procedimentos necessários para apurar e constatar as irregularidades e possíveis fraudes que
possam vir a ocorrer no recolhimento dos tributos, em consonância com as normas imbuídas na
Constituição Federal brasileira. Tal procedimento é conhecido como controle interno, ou auto
controle, da legalidade dos tributos.
Ademais, verifica-se que o laudo pericial contábil colaborou na analise da decisão
de primeira instância, afastando as dúvidas quanto ao conteúdo e procedimento adotado pela
contribuinte, mesmo que seja para não deferir seu pedido, uma vez que concluiu a DRJ de
origem que as indicações de provas faltaram algumas formalidades necessárias para acolhimento
da sua tese.
Assim, afasto a preliminar arguida.
DA DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS E DIVIDENDOS ISENTOS.
Fl. 576
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.354 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002534/2008-64

A controversa instaurada nos autos diz respeito sobre a possibilidade de isenção
ou não do IRPF, referente a valores distribuídos para a sócia autuada.
A isenção dos lucros distribuídos está prevista no art. 10 da Lei no 9.249, de 26
de dezembro de 1995:
"Art. 10. Os lucros ou dividendos calculados com base nos resultados apurados a
partir do mês de janeiro de 1996, pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas
tributadas com base no lucro real, presumido ou arbitrado, não ficarão sujeitos à
incidência do imposto de renda na fonte, nem integrarão a base de cálculo do imposto
de renda do beneficiário, pessoa física ou jurídica, domiciliado no País ou no exterior.
Parágrafo único. No caso de quotas ou ações distribuídas em decorrência de
aumento de capital por incorporação de lucros apurados a partir do mês de janeiro
de 1996, ou de reservas constituídas com esses lucros, o custo de aquisição será igual
à parcela do lucro ou reserva capitalizado, que corresponder ao sócio ou acionista".
As empresas que optam pelo regime de lucro real ou presumido, como no caso da
empresa que a recorrente seria sócia devem observar critérios específicos para utilizar a
distribuição dos lucros, enquadrados como "isentos".
Quanto aos lucros e dividendos que excederem a base de cálculo do imposto é
importante que os registros sejam feitos por meio de escrituração contábil com observância da lei
comercial, que o lucro efetivo é maior que o determinado, segundo as normas para apuração da
base de cálculo para o qual houver optado. E é justamente a controvérsia instaurada.
Pois bem, em se tratando de pessoa jurídica tributada com base no lucro
presumido, para que a distribuição aos sócios do valor excedente aos lucros tributados seja
considerada rendimento isento é necessário observar o disposto no art. 51 da Instrução
Normativa no 11, de 21 de fevereiro de 1996, vigente à época da autuação:
"Art. 51. Não estão sujeitos ao imposto de renda os lucros e dividendos pagos ou
creditados a sócios, acionistas ou titular de empresa individual.
§1o O disposto neste artigo abrange inclusive os lucros e dividendos atribuídos a sócios
ou acionistas residentes ou domiciliados no exterior.
§2o No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido ou
arbitrado, a parcela dos lucros ou dividendos que exceder o valor da base de
cálculo do imposto, diminuída de todos os impostos e contribuições a que estiver
sujeita a pessoa jurídica, também poderá ser distribuída sem a incidência do
imposto, desde que a empresa demonstre, através de escrituração contábil feita
com observância da lei comercial, que o lucro efetivo é maior que o determinado
segundo as normas para apuração da base de cálculo do imposto pela qual houver
optado, ou seja, o lucro presumido ou arbitrado.
§3o A parcela dos rendimentos pagos ou creditados a sócio ou acionista ou ao titular da
pessoa jurídica submetida ao regime de tributação com base no lucro real, presumido ou
arbitrado, a título de lucros ou dividendos distribuídos, ainda que por conta de período
base não encerrado, que exceder ao valor apurado com base na escrituração, será
imputado aos lucros acumulados ou reservas de lucros de exercícios anteriores, ficando
sujeita a incidência do imposto de renda calculado segundo o disposto na legislação
específica, com acréscimos legais.
§4o Inexistindo lucros acumulados ou reservas de lucros em montante suficiente, a
parcela excedente será submetida à tributação nos termos do art. 3o, § 4o, da Lei no
Fl. 577
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.354 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002534/2008-64

7.713, de 1988, com base na tabela progressiva a que se refere o art. 3o da Lei no 9.250,
de 1995.
§5o A isenção de que trata o caput não abrange os valores pagos a outro título, tais
como pro labore, aluguéis e serviços prestados.
§6o A isenção de que trata este artigo somente se aplica em relação aos lucros e
dividendos distribuídos por conta de lucros apurados no encerramento de período base
ocorrido a partir do mês de janeiro de 1996".
Necessário se faz, portanto, que os registros dos livros contábeis e comerciais
tenham observados suas formalidades. Vale destacar que a própria legislação tributária
possibilita expressamente a distribuição de resultados apurados pela contabilidade quando tais
resultados são superiores ao montante que foi oferecido à tributação. Nessa linha, vejamos o
artigo 238, §2o, da Instrução Normativa RFB n. 1.700/17:
TÍTULO XIII
DOS LUCROS E DIVIDENDOS DISTRIBUÍDOS
Art. 238. Não estão sujeitos ao imposto sobre a renda os lucros e dividendos pagos ou
creditados a sócios, acionistas ou titular de empresa individual, observado o disposto no
Capítulo III da Instrução Normativa RFB no 1.397, de 16 de setembro de 2013.
§ 1o O disposto neste artigo abrange inclusive os lucros e dividendos atribuídos a sócios
ou acionistas residentes ou domiciliados no exterior.
§ 2o No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido ou
arbitrado, poderão ser pagos ou creditados sem incidência do IRRF:
I - o valor da base de cálculo do imposto, diminuído do IRPJ, da CSLL, da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins a que estiver sujeita a pessoa jurídica;
II - a parcela de lucros ou dividendos excedentes ao valor determinado no inciso I,
desde que a empresa demonstre, com base em escrituração contábil feita com
observância da lei comercial, que o lucro efetivo é maior que o determinado
segundo as normas para apuração da base de cálculo do imposto pela qual houver
optado.
Registra-se, ainda, que tal possibilidade já existia inclusive no artigo 48, §2o, da
Instrução Normativa SRF n. 93/97, que assim dispunha:
Seção IX
LUCROS E DIVIDENDOS DISTRIBUÍDOS
Art. 48. Não estão sujeitos ao imposto de renda os lucros e dividendos pagos ou
creditados a sócios, acionistas ou titular de empresa individual.
§ 1o O disposto neste artigo abrange inclusive os lucros e dividendos atribuídos a sócios
ou acionistas residentes ou domiciliados no exterior.
§ 2o No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido ou
arbitrado, poderá ser distribuído, sem incidência de imposto:
I - o valor da base de cálculo do imposto, diminuída de todos os impostos e
contribuições a que estiver sujeita a pessoa jurídica;
Fl. 578
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-009.354 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002534/2008-64

II - a parcela de lucros ou dividendos excedentes ao valor determinado no item I,
desde que a empresa demonstre, através de escrituração contábil feita com
observância da lei comercial, que o lucro efetivo é maior que o determinado
segundo as normas para apuração da base de cálculo do imposto pela qual houver
optado, ou seja, o lucro presumido ou arbitrado.
Cumpre destacar, ainda, que a divisão dos lucros e dividendos estão sendo aceitos
como isentos pela jurisprudência do CARF mediante o cumprimento de formalidades e
obrigações como manter os livros contábeis/livro diário devidamente escriturado, a exemplo do
Acórdão 2202-005.011, de 12 de março de 2019, de Relatoria do Conselheiro Martin da Silva
Gesto, da 2a Câmara/ 2a Turma Ordinária, da qual descreve que a isenção é permitida “desde que
a empresa demonstre, através de escrituração contábil feita com observância da lei comercial,
que o lucro efetivo é maior que o determinado segundo as normas para apuração da base de
cálculo do imposto pelo lucro presumido. Sem prejuízo de exigências especiais da lei, é
obrigatório o uso de Livro Diário, encadernado com folhas numeradas seguidamente, que deverá
conter termos de abertura e de encerramento, e ser submetido à autenticação no órgão
competente do Registro do Comércio”.
No presente caso, a parcela de distribuição dos lucros excedentes tiveram
dificuldades de ser aceita pela fiscalização e pela decisão de primeira instância nos seguintes
termos:
“Note-se que, como o contribuinte detinha, em 2003, 50% de participação na sociedade
(fls. 208), em princípio, somente poderia receber com isenção a importância de
R$1.001.298,87, correspondente a 50% de R$ 2.002.597,75. O valor excedente deveria
ser objeto de tributação, a menos que ficasse comprovado que o lucro efetivo, apurado
por meio de escrituração contábil feita com observância da lei comercial, era superior ao
limite apurado.
Conforme o Laudo Extrajudicial e anexos (fls. 264/311), elaborado com base no exame
dos demonstrativos contábeis da pessoa jurídica Luz Moreira Advogados Associados
S/C, a dita sociedade apurou, no ano-calendário de 2003, lucros mensais de valor
superior aos que foram distribuídos ao contribuinte e ao outro sócio.
Tal conclusão teve amparo nos balanços levantados mensalmente pela empresa, os
quais, segundo consta do laudo, encontram-se devidamente escriturados no livro diário
no 1, registrado na Ordem dos Advogados do Brasil - Secção São Paulo.
Não obstante, considerando que os documentos anexos às fls. 334/373, constituem-se
em cópias avulsas, muitas delas sem numeração seqüencial, não é possível Afirmar com
segurança que foram, de fato, extraídas do livro diário.
Além disso, ainda que se pudesse ter essa certeza, também não seria possível determinar
se o livro diário foi devidamente registrado antes da data prevista para a entrega da
DIRPF/2004, em consonância com o que reza a legislação anteriormente transcrita, já
que não foram apresentados os respectivos Termos de Abertura e Encerramento com a
comprovação de sua autenticação junto ao Registro Civil de Pessoas Jurídicas ou ao
Cartório de Registro de Títulos e Documentos.
Os documentos juntados, portanto, não têm o condão de comprovar a apuração do lucro
contábil superior ao limite estabelecido para as pessoas jurídicas tributadas com base no
lucro presumido.
Sendo assim, devem ser considerados como tributáveis os rendimentos recebidos da
pessoa jurídica Luz Moreira Advogados Associados S/C, CNPJ no 73.591.166/0001-01,
no ano-calendário de 2003, no importe de R$ 3.594.863,13, correspondente à diferença
Fl. 579
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-009.354 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002534/2008-64

entre o valor distribuído pela empresa ao contribuinte (R$4.596.162,00) e a quantia
passível de distribuição com isenção (R$ 1.001.298,87).
Note-se que o dito valor (R$ 3.594.863,13) é superior ao que foi apurado pela
fiscalização (R$ 3.366.658,33), pois esta última considerou que o contribuinte possuía
61,4% de participação na sociedade, com base nos valores informados na DIPJ/2004 a
título de lucros distribuídos (fls. 209) e não na real participação do contribuinte no
capital social da empresa (fls. 208)”.
Portanto, mesmo com os esforços do recorrente em produzir as provas necessárias
para afastar a acusação fiscal, restou ainda, assim dúvidas quanto aos documentos juntados, uma
vez que não é possível constatar quando foi realizada a escrituração formal, podendo realizar a
prova fidedigna das suas alegações.
Ainda, a recorrente aduz que juntou o livro diário encadernado e com os termos de
abertura e de encerramento, fato esse que não foi constatado na análise dos documentos juntados
de maneira a estar devidamente ordenada.
Na busca da verdade material, princípio este vinculado ao processo administrativo
fiscal, forma o julgador seu convencimento, por vezes, não a partir de uma prova única,
conclusiva por si só, mas de um conjunto de elementos que, se isoladamente nada atestam,
agrupados têm o condão de estabelecer a evidência de uma dada situação de fato.
Cabe à autoridade lançadora comprovar a ocorrência do fato gerador do imposto,
ou seja a aquisição da disponibilidade econômica. Ao contribuinte, cabe o ônus de provar que o
rendimento tido como omitido tem origem em rendimentos tributados ou isentos, ou que
pertence a terceiros. Assim, é inviável dar provimento ao recurso do recorrente.
Em processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que se alega é do interessado, in casu, do contribuinte ora recorrente. Neste
sentido, prevê a Lei n° 9.784/99 em seu art. 36:
"Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo
do dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo
37 desta Lei".
O processo judicial em seu artigo art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil,
inciso I, impõe ao interessado as comprovações de fato e de direito, tal qual como no processo
administrativo:
"Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor".
Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste Conselho neste sentido, consoante
se verifica pelo aresto abaixo:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano- calendário: 2005
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Fl. 580
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-009.354 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002534/2008-64

Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
(...)
(Acórdão no 3803004.284 – 3a Turma Especial. Sessão de 26 de junho de 2013).
Grifou-se.
Assim, sem razão o recorrente.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer Recurso Voluntário, NEGAR-LHE
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 581
DF CARF MF
Documento nato-digital